Tribunal: TJDFT
Processo: 0749582-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto (ID n° 21445694) por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0702808-10.2020.8.07.0019, na qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e dentre outras questões fez constar o seguinte: “(...) Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor(a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ – Resp no 1.321.052-MG). (...) Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. (...) Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário.” Em suas razões recursais, o agravante insurge-se, primeiramente, contra o termo inicial fixado pelo magistrado de origem para apresentação de contestação. Defende que deve ser aplicado o disposto no art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/69, o qual estabelece que o dies a quo do prazo de defesa é contado a partir da execução da liminar. Desta forma, sustenta que deve ser aplicada a regra especial em detrimento da legislação geral. Adiante, afirma o agravante que a determinação de que não poderá remover o veículo do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo fere diretamente a tutela provisória concedida, por impedir a venda extrajudicial do veículo em caso de ausência da purga da mora. Apregoa que o Decreto-Lei n° 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei n. 10.931/04, autoriza a venda do bem em leilão, independentemente de autorização judicial, caso a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem esteja consolidada em favor do credor. Desse modo, não teria a legislação imposto tal restrição constante da decisão. Requer a concessão a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o agravante a remover o bem da comarca, caso transcorrido in albis o prazo de 5 (cinco) dias da liminar para a purgação da mora pelo devedor e para que o dies a quo para apresentação de defesa seja contado a partir da execução da liminar. No mérito, postula pelo provimento do recurso. Preparo acostado (ID no 10420710). É breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. No que tange ao requerimento relativo ao prazo inicial para apresentação de defesa, tenho que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da liminar vindicada na medida em que a última informação constante no processo originário denota a inocorrência da perfectibilização da citação, na medida em que o paradeiro da agravada é desconhecido. Passemos, agora, à análise dos demais pleitos constantes na peça recursal. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão a recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito liminar em relação à possibilidade de retirada do bem do DF. Com efeito, o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da decisão liminar, sem que ocorra a purga da mora, enseja a consolidação da propriedade do credor fiduciário. Dessa forma, a instituição financeira, na condição de proprietária, passa a ter a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, desde que assim o faça de forma a preservar a finalidade social do direito fundamental à propriedade, nos termos do art. 5o, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal, em composição com o art. 1228 do Código Civil. O exercício da propriedade consolidada deve ocorrer de acordo com a vontade livremente manifestada do proprietário, no caso, a instituição financeira agravante. A seu turno, a propriedade não pode ser limitada liminarmente sem que se observe o descumprimento da sua função social. Diante desse contexto, a imposição de que o bem móvel seja mantido nos limites do território do Distrito Federal consiste em limitação injustificada ao exercício da propriedade consolidada em favor da instituição financeira e, por isso, não pode ser admitida. Feitas essas considerações, as alegações da agravante mostram-se verossímeis, uma vez que se encontram pautadas em clara sintonia com as disposições expressas do Decreto-Lei no 911/1965, o que denota a probabilidade de provimento do recurso. Assim, os documentos juntados e a alegação da agravante, aparentemente, apontam para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Ademais, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela Agravante. Além da insegurança jurídica gerada pelo não cumprimento do procedimento do Decreto-Lei no 911/1965, a situação concreta pode causar perigo de dano de difícil reparação à agravante, sobretudo diante da possibilidade de citação do agravado sem que se obtenha, de forma concomitante, a efetiva constrição do bem móvel objeto da demanda. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pela recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para afastar os efeitos da ordem de manutenção do bem móvel objeto da demanda originária dentro dos limites territoriais do Distrito Federal, a partir do momento em que houver a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Comunique-se ao Juízo. Considerando que a agravada CICERA TEREZA DA SILVA FRANCA não foi citada, dispenso a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.